Tribunal: CARF
Processo: 10855.722070/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722070/2017-71
ACÓRDÃO
1001-004.203 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
PEDRO DE CAMPOS CAMARGO FILHO EIRELI - ME E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 31/03/2015
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO
117 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF, restando
comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem
embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao dispositivo
do resultado do julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material
constante da parte dispositiva do julgado.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.203 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face do
texto da parte dispositiva do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.824, de 03.04.2025.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 1a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a TEX, em 03 de abril de
2025, por unanimidade de votos, achou por bem conhecer do Recurso da contribuinte para
CONVETER o julgamento em diligência, o fazendo sob a égide dos fundamentos consubstanciados
no Acórdão no 1001-003.824, com sua ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência, considerando a
necessidade de análise dos elementos solicitados, a fim de seja viável a formação
da convicção do julgador.
Ato continuo, tendo a Presidente da Turma observado inexatidão material na parte
dispositiva do julgado, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, opôs
embargos inominados para correção do erro material, nos termos do Despacho às e-fls. 111/112.
Retornando os presentes Embargos, a esta Relatora já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora

1. Da Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos inominados e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.

2. Do Lapso Manifesto
Veja-se o teor do artigo 117 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.203 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
3
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
No mesmo sentido, o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, prevê que “as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, recepcionado como Inominados, pois constatou que houve erro material.
Nesse sentido, procedem os Embargos, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido
equivoco seja devidamente saneado.
No presente caso, o procedimento segue àquele adequado à resolução e por essa
razão o texto da parte dispositiva da Acórdão da 1a TEX/1a Seção no 1001-003.824, de 03.04.2025,
deve ser adequado da seguinte forma:

ONDE SE LÊ:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda à
expedição de Ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de que se obtenha
informações sobre as notas de leilões pertencentes a terceiros e que foram
quitadas nas contas correntes do Recorrente, bem como para posterior análise da
documentação recebida, em resposta ao Ofício, e para que seja proferido
relatório circunstanciado e conclusivo acerca dos fatos, do qual deve ser intimada
a Recorrente para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o
art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de 2009, nos termos do voto da
Relatora.

LEIA-SE:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
à Unidade de Origem, para que esta proceda à expedição de Ofício à Caixa
Econômica Federal, a fim de que se obtenha informações sobre as notas de leilões
pertencentes a terceiros e que foram quitadas nas contas correntes do
Recorrente, bem como para posterior análise da documentação recebida, em
resposta ao Ofício, e para que seja proferido relatório circunstanciado e
conclusivo acerca dos fatos, do qual deve ser intimada a Recorrente para
apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do Decreto
7.574, de 29 de setembro de 2009, nos termos do voto da Relatora.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.203 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722070/2017-71
4

3. Da conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, sem
efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material constante da parte dispositiva do julgado.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 117
DF CARF MF
Original